Tribunal: TJDFT
Processo: 0745891-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Não logrando a autora demonstrar a urgência e o fundado receio de dano que adviriam em se aguardar o julgamento do mérito da ação, após a instauração do contraditório e a realização de instrução processual, tendo em vista que a doença grave que a acomete foi diagnosticada em 2021, e a ação somente foi ajuizada em outubro de 2024, merece ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, em que se requereu a cessação imediata dos descontos de imposto de renda.
3. Inexiste risco de perecimento do direito, pois, na hipótese de procedência do pedido no feito principal, eventuais valores descontados indevidamente a título de imposto de renda e contribuição social poderão ser objeto de futuro pleito de restituição ou repetição.
4. Recurso conhecido e não provido.